Tribunal: TJBA
Processo: 8019776-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019776-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MOACIR SOUZA SANTOS Advogado(s): ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTA PASEP. ALEGADA IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 1.300 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em razão de alegadas falhas na atualização e movimentação da conta PASEP mantida pelo autor junto ao Banco do Brasil. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando a existência de defasagens demonstradas em microfilmagens e erros nos critérios de atualização da conta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve falha na atualização dos valores da conta PASEP, com consequente prejuízo ao autor; (ii) o banco desrespeitou normas legais ao aplicar índices e deduções sobre os valores da conta; (iii) os documentos apresentados pela parte autora são aptos a demonstrar tais irregularidades, considerando o ônus da prova fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Os extratos constantes dos autos demonstram movimentações regulares e atualizações de acordo com os critérios legais, como valorização de cotas, rendimentos e saques autorizados. 4. A planilha apresentada pelo autor desconsidera normas legais aplicáveis, como o fator de redução (Lei nº 9.365/1996) e despesas administrativas, não demonstrando de forma clara falha imputável ao banco. 5. Conforme o Tema 1.300 do STJ, o ônus probatório, em casos como o dos autos, recai sobre o participante, não sendo cabível a inversão ou redistribuição da prova quanto a saques via FOPAG ou crédito em conta. 6. O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil, mas não presume a existência de ilicitude em sua atuação, sendo necessária demonstração concreta de falha administrativa. 7. Não demonstrada a irregularidade na gestão dos valores, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas ações que discutem suposta irregularidade em conta PASEP, compete ao participante demonstrar, de forma clara e objetiva, falha nos lançamentos ou na aplicação de índices, conforme estabelecido pelo Tema 1.300 do STJ. 2. A mera insatisfação com os valores creditados ou ausência de provas técnicas robustas não caracteriza ilícito apto a ensejar indenização. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I; Lei nº 9.365/1996; Decreto nº 4.751/2003, art. 6º; Resolução CMN nº 2.131/1994. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019776-60.2022.8.05.0001, sendo Apelante Antônio Moacir Souza Santos e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator